Tribunal: STF
Processo: ARE 1570977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Professor. Regime de dedicação exclusiva. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, além de exigir o revolvimento da moldura fática delimitada na origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade da acumulação de cargos, em face da exigência de regime de dedicação exclusiva para professor universitário, demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Constata-se que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, entendendo que o agravante se inscreveu em concurso público para cargo com regime de dedicação exclusiva, conforme edital, e que a possibilidade de mudança de regime não descaracteriza a ilegalidade da acumulação, pois depende de aprovação da Administração.



    4. A pretensão de se alcançar entendimento diverso demandaria o reexame da moldura fática delimitada nos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte e o disposto na Súmula 279 do STF. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.